Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711638-30.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: FLÁVIO TADEU GOMES MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT, fundamentado no artigo 1.021, Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência não conheceu do agravo interno por ela manejado em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Sustenta que o princípio da unicidade recursal não deve ser aplicado ao presente processo e, alega, ainda, distinção fática entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de apelo, em razão da preclusão consumativa. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 65563739, ficando, nesta oportunidade, advertida a agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026